Tribunal: TJDFT
Processo: 0720018-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0720018-63.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: ABEL GOMES CUNHA E OUTROS PACIENTE: BRUNO MIRANDA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ABEL GOMES CUNHA e outros, advogado constituído, com OAB/DF no 41.016, em favor de BRUNO MIRANDA SILVA, preso desde 11/12/2020, pela suposta prática do delito descrito no artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II, na forma dos artigos 29, caput, e 73, segunda parte, todos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Brasília que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 55/58). Alegam os impetrantes haver excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que o paciente encontra-se preso há 556 (quinhentos e cinquenta e seis) dias e a Sessão Plenária somente foi designada para o dia 20/10/2022, sem que a defesa tenha contribuído para a demora. Sustentam que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem mais presentes e que a decisão atacada padece de fundamentação concreta e idônea. Declaram estar ausente o dolo para a prática delitiva e que analisando “o tempo de prisão, a forma tentada de cometimento do crime e a provável pena a ser imputada ao paciente em caso de condenação, indicam que o mesmo já teria direito a progressão de regime, indicam a ilegalidade da decisão proferida pela autoridade coatora”. Apontam violação aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, notadamente porque o paciente é primário, possui bons antecedentes, emprego, residência fixa, família constituída, além de ser menor de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos. Requerem, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pelos impetrantes recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 21 de junho de 2022 16:32:50. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora